Tribunal: STF
Processo: ARE 1532698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL —Município de Rio Claro — Cargo de técnico de enfermagem — Discussão a respeito do percentual devido a título de adicional de insalubridade —Perícia que concluiu pela existência de fator de insalubridade de grau máximo (40%) — Impugnação à gratuidade de justiça —Ausência de indicação de provas que justifiquem a revogação do benefício concedido — Vinculação ao salário-mínimo — Impossibilidade — Súmula Vinculante n° 04, do STF — Possibilidade de utilização do salário-base do cargo — Precedentes — Reexame necessário provido e recursos de apelação e adesivo não providos” (eDOC 6 – ID: 2f6384d6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível o pagamento de verbas remuneratórias aos servidores públicos sem que haja previsão legal.



    Alega-se que não existe, no ordenamento jurídico, norma que defina que o salário base do servidor deve ser considerado base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade (...) e que, por essa razão, (...) o Poder Judiciário não pode atuar como legislador ativo, definindo ele próprio a base de cálculo do adicional de insalubridade, diante da ausência de lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (eDOC 8 – ID: 3064f47d, p. 10).



    Argumenta-se que, mesmo reconhecendo que a Constituição veda a indexação do pagamento de qualquer vantagem ao salário mínimo, determinou que, até que o legislador infraconstitucional atue para definir a base do adicional de insalubridade, ela deve continuar sendo o salário mínimo (eDOC 8 – ID: 3064f47d, p. 10).



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou o acórdão anterior, de maneira a restituir os efeitos da sentença e determinar o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO — Servidora Pública Municipal — Cargo de técnico de enfermagem — Discussão a respeito do percentual devido a título de adicional de insalubridade — Acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público que afastou a vinculação do benefício ao salário mínimo, admitindo a possibilidade de utilização do salário-base da servidora como base de cálculo para a incidência do adicional — Decisão proferida pelo Colendo STF reconhecendo a ocorrência de violação ao disposto pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 04 — Adequação do julgamento anterior” (eDOC 10 – ID: e8a0eb35, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o recurso extraordinário fora proferido contra entendimento seguido pelo Tribunal de origem em acórdão substituído, posteriormente, em sede de juízo de retratação, por acórdão daquele mesmo órgão julgador, que passou a adotar a orientação sustentada pelo recorrente. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, ainda que não seja possível a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante nº 4, não compete ao Poder Judiciário substituir a metodologia de cálculo expressamente prevista em lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Uma vez que a questão já está definida pela Suprema Corte, necessária a adequação do acórdão ao julgamento acima referido (RCL 43108/SP) para afastar a determinação de incidência do adicional de insalubridade sobre o salário-base (vencimento) da servidora, mantendo o que foi decidido pela r. sentença de 1º grau que fixou como base de cálculo do benefício o salário mínimo.



    Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento anterior (acórdão de fls. 278/281), em cumprimento à determinação proferida nos autos da RCL 43108/SP, nos termos acima delimitados, para manter a r. sentença de fls. 247/251, com observação no tocante à forma de atualização da condenação, que deverá ser feita consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores no julgamento dos Temas 810 e 905” (eDOC 10 – ID: e8a0eb35, p. 4-5)



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:



     



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)



     



    Contudo, ao passo que se reconhece a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016 – grifo nosso)



     



    Dessa forma, considerando-se que o pleito inicial consiste justamente na substituição da base de cálculo, ainda que se esteja diante de indexação vedada por esta Corte constitucional, a orientação seguida pelo Tribunal de origem se mostra devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4 – ID: dc8b3da7, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente